Tribunal: TJDFT
Processo: 0715325-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715325-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO ROGERIO DA SILVA, EDNA MARIA BRAZ DE QUEIROZ DA SILVA, AGROPECUARIA TERRAFERTIL LTDA - ME AGRAVADO: B2CYCLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS D E S P A C H O 1. Intime-se a parte agravante para ciência e manifestação acerca da preliminar arguida em contrarrazões, nos termos do artigo 10 do CPC. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator